Tribunal: STF
Processo: ARE 1575808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 92, V, P, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 QUE NECESSITA DE REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE UTILIZAR O DECRETO Nº 9.967/2006 VOLTADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS COMO NORMA SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESTRUTURAS DE CARGOS, ATIVIDADES E DE REMUNERAÇÃO DISTINTAS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I – Mérito. Recurso interposto por policial militar do Estado da Bahia, com o fim de obter a implantação do adicional de periculosidade, nos mesmos moldes dos servidores civis, conforme estabelece o art. 86 e 89 da Lei 6677/1994 e art. 3º do Decreto 9967/2006.



    II – A previsão dos artigos 92, V, “p” e 107 da Lei nº 7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, não possui aplicabilidade imediata, sendo norma de eficácia limitada, necessitando, assim, de regulamentação para que produza efeito, ausente até o presente momento. Sem a regulamentação específica para a percepção do referido adicional, certa é a absoluta ausência de critérios que definam valores e condições para o respectivo pagamento.



    III – Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente, no caso, a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis (art. 86 e 89 da Lei 6677/1994 e art. 3º do Decreto 9967/2006). Isso porque a estrutura de cargos e atividades dos servidores públicos civis e militares, bem como a estrutura remuneratória, são essencialmente distintas, o que justifica a existência de leis específicas e autônomas que criam estatutos próprios.



    IV – Nesse sentido, não há possibilidade de o Poder Judiciário, na omissão do Poder Executivo, estender analogicamente a aplicação do regulamento que cria direitos a uma das categorias, como a regulamentação contida no Decreto Estadual nº 9.967/06 para os servidores civis, aos militares. Precedentes desta Corte de Justiça.



    V – Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente